Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703859-84.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Determino a retomada do andamento do processo, com fulcro no art. 1.040, III, do CPC. Os autos retornam à conclusão após o julgamento do Tema 986, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definindo, o STJ, que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS da fatura de energia elétrica, cabendo ao consumidor final suportar o encargo, firmando a tese nos seguintes termos (ID 60538740): “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”. A fim de resguardar os consumidores que, até 27/3/2017, foram beneficiados por decisões judiciais de antecipação de tutela, e que ainda estejam vigentes, procedeu o colegiado à modulação dos efeitos do julgado, a fim de autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. E, em relação às demandas transitadas em julgado, com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. Na situação delineada nestes autos, o agravo de instrumento foi interposto somente no efeito devolutivo e tem por objeto a decisão que indeferiu o pedido de liminar postulado em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal. Em consulta processo principal (processo n. 0702157-49.2018.8.07.0018) verifico que, em 14/3/2024, logo após a definição da tese pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proferida sentença, denegando a ordem (ID 190029735 autos de origem), ocorrendo o trânsito em julgado em 7/5/2024 (ID 195807994 autos de origem) Nesse cenário, é de se ver o agravo de instrumento perdeu o objeto, porquanto a decisão monocrática que lhe deu origem foi substituída pela sentença já transitada em julgado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso pela perda superveniente do objeto. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2024 14:22:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator